Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-53.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RETENÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE TRANSPORTE, PELA DESTINATÁRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REPARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DAS CORRÉS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Pertinência subjetiva da distribuidora de combustíveis justificada na imputação de dano por ato ilícito. Legitimidade da transportadora subcontratante fundada em dano causado no bojo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. RETENÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE TRANSPORTE, PELA DESTINATÁRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REPARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DAS CORRÉS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Pertinência subjetiva da distribuidora de combustíveis justificada na imputação de dano por ato ilícito. Legitimidade da transportadora subcontratante fundada em dano causado no bojo de relação contratual. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Retenção arbitrária do veículo do autor por 341 dias no pátio industrial da distribuidora. Incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Distribuidora que impediu o descarregamento do produto. Transportadora subcontratante que deu as orientações para execução do transporte, cuja observância pela autora a levou aos danos relatados. Descumprimento do dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva, cujos efeitos precedem, se estendem e prosseguem à execução contratual (art. 422 do CC). Responsabilidade solidária com fulcro no art. 942, in fine, do Código Civil. LUCROS CESSANTES. Impossibilidade de prestação de serviços de transportes e de auferir diárias a título remuneratório. Arts. 403 e 952 do Código Civil. Apuração em fase de liquidação de sentença, segundo a média da remuneração. DANOS EMERGENTES. Reparos mecânicos e despesas com polimento. Prêmio de seguro voluntário desembolsado durante período sem exposição de risco Dispêndio que se mostrou desnecessário. Autor deverá demonstrar o pagamento em etapa posterior. Descabido, contudo, o ressarcimento de custo com substituição de extintor, pois não revelada a causa da troca. Afastamento do reembolso de parcelas de financiamento e de IPVA. Encargos que decorrem da posição de proprietário. DANO MORAL. Empresário individual é pessoa natural e, por isso, titular de todos os direitos de personalidade. Privação do instrumento essencial de trabalho por quase um ano. Supressão da fonte de renda. Impactos emocionais e psíquicos presumidos. Quantum indenizatório reduzido de R$ 100.000,00 a R$ 60.000,00. Ponderação à luz das particularidades do caso e dos agentes envolvidos. Quantia adequada e proporcional para alcançar as finalidades da reparação. Rés que permanecem sucumbentes substanciais. PRELIMINARES SUPERADAS. RECURSOS, NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE.